Tribunal: TJMT
Processo: 0044585-12.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0044585-12.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de energia S. A. (ID-30490008) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-19114458):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE TENSÃO E DESCARGAS NA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se o laudo técnico apresentado pela parte requerente demonstra que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.
De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/15, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do citado artigo.” (RAC n. 0044585-12.2015.8.11.0041, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão ID-25680460.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, inciso I do CC, bem como alega má valoração das provas carreadas aos autos.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante ao valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave.”
Por fim, sustenta que “as condenações impostas pelo acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a excludente de responsabilidade civil, uma vez ter restado incontroverso nos autos, por meio dos documentos nexos pela própria Recorrida.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 31704485 e 31723472.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID-31762477).
As contrarrazões foram apresentadas ao recurso (ID-34763451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Infere-se dos autos que a Recorrente interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença que em sede de Ação Regressiva, julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Indenização ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 9.633,36 (nove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) em favor da parte autora, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.
Sobreveio acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível que concluiu pelo desprovimento do apelo proposto pela ora Recorrente, majorando a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, o acórdão recorrido traz todos os contornos fáticos e probatórios que foram analisados pelas instâncias ordinárias, aos quais fundamentada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, em perfeita harmonia com as especificidades fático-probatórias que dão contorno ao caso concreto.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que o laudo pericial foi produzido por profissional de confiança do Juízo, não existindo motivos para nova avaliação dos imóveis penhorados. Alterar tal conclusão demandaria novo exame dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.080/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Assim, tem-se que a pretensão das partes Recorrentes de reformar o acórdão, necessariamente, esbarra no óbice da rediscussão fática-probatória encartada na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, o estudo do Recurso Especial implica em uma reanálise minuciosa dos documentos que instruíram os autos e foram cruciais para a conclusão adotada pelo Tribunal, o que recai no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III